Tribunal: TJSP
Processo: 1012111-92.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Recursos das duas partes - Revisão de contrato para aquisição de veículo - Sentença de parcial procedência – Juros cobrados que não são abusivos e nem estão acima da média de mercado – Cobrança do Seguro – Legalidade - Venda casada não caracterizada – Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora.